Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARINA MAGGI MARTINS - CPF: 008.510.569-46 (EMBARGANTE), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DE LIMA - CPF: 422.728.048-61 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (EMBARGADO), LUCIA BORGES MAGGI - CPF: 662.800.799-53 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO - CPF: 514.147.321-04 (EMBARGADO), MARLI BORGES MAGGI - CPF: 982.769.569-04 (EMBARGADO), ROSANGELA MAGGI SCHMIDT - CPF: 531.340.449-00 (EMBARGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA MAGGI LOCKS - CPF: 514.147.401-15 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARINA MAGGI MARTINS
contra acordão sob minha Relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela contra BLAIRO MAGGI e outros.

Defende
“
Violação dos Artigos 381, § 5o, e 382, § 2o, do CPC: Interesse de Agir – Vedação ao Exame do Mérito da Pretensão de Produção Antecipada de Prova – Direito Autônomo à Prova”
, ao argumento de que é vedada a valoração da prova pelo juízo que defere a produção de prova antecipada e que não cabe ao órgão judiciário definir se a prova é útil ou não ou em que ela coopera para solução de eventual conflito de direito material.

Complementa:
“A sobrepartilha é instituto utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja ou não por ocultação maliciosa ou, ainda, se situados em lugar remoto da sede do juízo. Embora os bens sonegados não se confundam com os descobertos após a partilha, ambos pressupõem o desconhecimento de sua existência por umas das partes. Nessa linha, é bem de ver que não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado. São considerados sonegados os bens que, embora devessem ser partilhados, não o foram, em razão de ocultação daquele que estava em sua administração. Isto é, a sobrepartilha de bens sonegados encontra fundamento no desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das partes. 16. Se de fato houve ocultação, ao menos em tese, há interesse jurídico na descoberta desta situação. A análise realizada pelo Tribunal não foi de interesse jurídico, mas sim de mérito da causa. A aferição do interesse de agir não demanda exame tão percuciente. Portanto, tendo havido indevido juízo de mérito sobre a questão, houve ofensa manifesta aos artigos 381, § 5o, e 382, § 2o, ambos do NCPC.”.

Ao final requer seja a matéria prequestionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARINA MAGGI MARTINS
contra acordão sob minha Relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso interposto por ela contra BLAIRO MAGGI e outros.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INAPLICABILIDADE DO §2o DO ARTIGO 382 DO CPC – REJEITADA - DISCUSSÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTROS AUTOS – AUSÊNCIA DE FATOS JUSTIFIQUEM OU EVITEM A PROPOSITURA DE FUTURA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no art. 381, III, do CPC, gera a carência do direito de ação da parte autora por falta de interesse de agir, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente os recursos se traduzem em mero descontentamento dos Embargantes, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por eles, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão é claro no sentido de que a produção de antecipada alicerçada no inciso III, do artigo 381, exige a necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal; assim, deve-se ter em mente se o interesse envolvido é suscetível de provocar o ajuizamento de ação.

Para ilustrar, transcrevo trecho do acordão:

“A respeito, as ações de produção antecipada de prova têm cabimento qualquer que seja a natureza da futura demanda, mas são sujeitas às hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III e § 1o, do CPC/15, pois, caso contrário, restará ausente o interesse de agir (necessidade/adequação) do autor da demanda.

A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova, consagrada no inciso III do dispositivo mencionado. Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal.

Assim, tratando-se do inciso III mencionado alhures deve-se ter em mente se o interesse envolvido na produção das provas é suscetível de provocar o ajuizamento de ação.

No caso, conforme se verificou a apelante ingressou com Ação de Rescisão de Partilha e/ou Sobrepartilha de Bens n. 12362/2.007, na qual restou pronunciada a decadência do direito.

Houve a interposição de apelação n. 110.680/2.010, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, a qual abriu-se ampla discussão a respeito.

Segundo se extrai do julgamento da apelação, a autora, emancipada e representada por sua genitora, celebrou acordo nos autos da ação de investigação de paternidade no 253/2001, homologado em 02/05/2002, através de sentença transitada em julgado na mesma data.

Inicialmente o Relator delimitou que na verdade pretende Carina Maggi a anulação de partilha em razão da sua exclusão de herdeira necessária, e entendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 10 dez anos. Ocorre que, por maioria, estabeleceu-se o entendimento de que o que foi feito na época, foi uma transação onde ocorreu a cessão em favor dos demais herdeiros do quinhão hereditário. Segundo o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, “
não importa se a partilha foi feita antes ou posteriormente, até porque se fosse posteriormente seria até outra conotação. Houve uma cessão com renúncia dos demais direitos. A Apelante recebeu a sua parte e cedeu seus direitos em troca de valor. É fato que não era menor. Já havia se emancipado na época e independente disso o Ministério Público também deu seu aval naquele momento. ”.

No pedido de vista o Des. Dirceu dos Santos complementou que
“O documento constante às fls. 93/98 dos autos, dão conta de que a apelante Carina da Silva Maggi Martins, em 02-05-2002, (ocasião em que contava com mais de 20 anos de idade), devidamente assistida por sua genitora, Sr.a Maria Elena da Silva Abel, firmou acordo com os demais herdeiros do Sr. André Antoni Maggi (seu pai biológico), recebendo, antecipadamente naquele ato sua parte na herança, dando, inclusive, integral quitação não só aos herdeiros cessionários, como também ao espólio de André Antonio Maggi. Há que se ressaltar que o acordo mencionado foi homologado judicialmente em 02-05-2002, com completa anuência das partes demandantes e com o aval do Ministério Público Estadual, conforme comprova o documento de fls. 105, não havendo, portanto, que se falar em vício de consentimento (o qual, aliás não foi de forma alguma comprovado nos autos, não havendo sequer indícios de existência) ”.

Por maioria foi mantida a sentença que reconheceu a decadência.

Assim, não há falar em verificação de eventuais bens sonegados, pois, no acordo homologado a autora cedeu e transferiu todos os direitos patrimoniais angariados pelo Senhor André Antônio Maggi, em favor dos demais herdeiros do espólio por valor e expressamente reconheceu como antecipação da legítima.

Para ilustrar, colaciono trecho do acordo:

“(...) III – Uma vez reconhecida a paternidade em favor da Investigante, CARINA DA SILVA ABEL, esta na qualidade de herdeira e assistida por sua mãe Maria Elena da Silva Abel, em face da cumulação da ação de investigação com petição de herança, a herdeira ora reconhecida ainda nos presentes autos, por entender lhe ser conveniente,
cede e transfere todos os direitos patrimonial angariado pelo Senhor André Antonio Maggi, pai biológico da Investigante, ora Acordante, em favor de todos os herdeiros do Espólio:

(...)

(‘omissis’)

A Herdeira ora reconhecida, Carina da Silva Abel,
cede e transfere todos os seus direitos constituídos pela sua quota parte dos bens deixados pelo falecimento do Sr. André Antonio Maggi, aos Herdeiros acima mencionados e qualificados, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.959.500,00
(um milhão, novecentos e cinqüenta e nove mil e quinhentos reais), mais 1.820 (um mil oitocentos e vinte) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada uma, tipo exportação.

IV – Em face do acordo levado a efeito nos presentes autos, que culminou além do reconhecimento da paternidade, com a cessão dos direitos hereditários da parte ideal da Investigante e Herdeira reconhecida, para os Herdeiros Blairo Maggi e demais Cessionários, por este instrumento reconhecem e se confessam devedores da Herdeira Cedente Carina da Silva Abel, da importância constante do item III acima, importância essa que deverá ser paga da seguinte forma: (‘omissis’)

VII – A Investigante, ora reconhecida como filha biológica, reconhece como antecipação de legítima, o imóvel, constituído do lote n.o 06-A (seis-A) da Quadra n.o 71 (setenta e um), com área total de 312,00m2, onde encontra-se edificado um imóvel residencial, recebida através da Escritura Pública lavrada às fls. 198/199, do Livro 101-N do Cartório do Tabelionato de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, onde a Investigante Carina da Silva Abel reside, ficando por conta dos Herdeiros Cessionários, todas as despesas com escrituração e registro do referido imóvel, em nome da Investigante e Herdeira ora reconhecida. (‘omissis)

IX – Cumprida todas as formalidades da presente composição, a Herdeira Investigante Carina da Silva Abel
, dá integral quitação, não só aos Herdeiros Cessionários, como também ao ESPÓLIO DE ANDRÉ ANTONIO MAGGI, não só por todo o objeto da presente ação, como também a tudo que se relacione a seus direitos hereditários, envolvendo todo o acervo patrimonial angariado em vida por André Antonio Maggi, que ora é reconhecido como seu pai biológico, dando se por satisfeita, para nada mais reclamar no presente ou não futuro, seja a que título for.
”. destaquei

Desta feita, se não há fatos que justifiquem ou evitem a propositura de futura ação, há carência da ação, por ausência de interesse de agir, impondo-se, de fato, a extinção do feito.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de produção antecipada de prova trata-se de demanda probatória autônoma, por meio da qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora, nos termos do art. 381 e seguintes, do CPC/15. 2. Entre as hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de prova estão: 1) o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação (art. 381, I, CPC/15); 2) a comprovação de que a prova a ser produzida é servível à autocomposição ou outro meio de solução de conflito (art. 381, II, CPC/15); 3) e que o prévio conhecimento dos fatos justifiquem ou evitem o ajuizamento da futura ação (art. 381, III, CPC/15).
3. Não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III, do CPC/15, gera a carência do direito de ação da parte autora por falta de interesse de agir, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 02087948920178090010, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2018, Anicuns - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 25/05/2018) destaquei

Desta feita, a verificação dos requisitos da ação e, em consequência, a extinção pela ausência, é dever do julgador, não havendo que falar em sentença
extra petita
.”.

Como se vê, não houve enfrentamento de mérito, mas, sim verificação dos requisitos da ação de produção e prova antecipada e, no caso, restou reconhecido a ausência de interesse de agir.

O prequestionamento é dispensável quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes ou a matéria relativa ao dispositivo constitucional ou legal.

Também o Juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024